Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034202-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ODEVALDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 502.374.891-04 (RECORRIDO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1034202-65.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Embargante(s):

ODEVALDO DA SILVA PEREIRA

Embargado(s):

ENERGISA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/09/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos no tocante ao erro material constatado no dispositivo.

Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Porém, com condenação de honorários sucumbenciais equivocada ao final do dispositivo.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No
decisum
encartado no ID n° 135938171, foi mantida a sentença de primeiro grau, porém, arbitrados honorários de sucumbência sobre o valor declarado inexigível.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para, em substitutivo aos termos do dispositivo do acórdão, incluir a condenação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor total da condenação.

Logo, onde se lê:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre
o valor da declaratória de 1o grau.

Leia-se:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

ISTO POSTO
, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022